Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-86.2020.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701440-86.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: EBAC-EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - EPP AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CIDADE DAS AGUAS DECISÃO Os presentes autos vieram conclusos em Relatoria eventual, arts. 82, § 2o, e 90, ambos do RITJDFT (id. 20352714). Antes de examinar o pedido de efeito suspensivo, o e. Relator originário, Des. José Divino de Oliveira, facultou à agravante-ré manifestar-se sobre a admissibilidade do recurso, art. 10 do CPC (id. 20037007), vindo aos autos a petição de id. 20337447. A r. decisão objeto deste agravo de instrumento não é a de id. 65376507 (autos originários), a qual é impugnada pela agravante-ré no AI 0722311-74, Relatoria do e. Des. Arquibaldo Carneiro. A agravante indica como decisão ora agravada a de id. 71585778 (autos originários), no seguinte teor: “Diante da petição anexada pela perita (ID 71538407), informando o novo valor dos honorários periciais, intime-se a ré para efetuar o depósito, em até 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.” Ocorre que o pronunciamento judicial no qual o i. Juízo a quo decidiu que caberia à agravante-ré arcar com a produção da prova pericial, devendo depositar os honorários, após a proposta do i. Perito, sob pena de preclusão, foi a de id. 65376507, in verbis: “[...] Diga-se que a causa de pedir da presente demanda diz respeito à alegação do réu de que apresentou as contas de maneira correta, sendo dele – réu – portanto, o ônus da prova, de modo que deve custear a produção da prova pericial. Nomeio a perita MONA ALVES DE SOUZA , especialista na área contábil, para atuar como perita do Juízo. Faculto as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar seus quesitos e indicar assistente técnico. Apresentados os quesitos, intime-se a perita para se manifeste sobre o interesse na produção da prova e sobre o valor de honorários. Vindo a proposta de honorários, intime-se a ré para efetuar o depósito, em até 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. [...]” De outro turno, a r. decisão ora agravada (id. 71585778) apenas reiterou a determinação de intimação da ré para efetuar o depósito, em até 15 dias, sob pena de preclusão, pois a i. Perita apresentou a proposta de honorários, bem como a forma de pagamento (id. 71538407). Diante do presente contexto, conclui-se que houve a preclusão consumativa para a agravante-ré se insurgir contra o ônus que lhe foi atribuído de arcar com a produção da prova pericial e depositar os respectivos honorários, visto que a matéria já é objeto de exame no AI 0722311-74, Relatoria do e. Des. Arquibaldo Carneiro. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora